Tribunal: TJPA
Processo: 0022284-93.2009.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 6085 - FGTS/Fundo de Garantia Por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2020-12-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0022284-64.2009.8.14.0301
APELANTE: ORIANA MARIA BANDEIRA DOS SANTOS

APELADO: ESTADO DO PARA

PROCURADOR: DANIEL CORDEIRO PERACCHI

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA TEMPORÁRIA. DIREITO AO FGTS. MULTA DE 40% DO FGTS. PLEITO NÃO FORMULADO EM SEDE RECURSAL. PRETENSÃO DE OBTER O PROVIMENTO INTEGRAL DO APELO E DO PEDIDO INICIAL. IMPOSSIBILIDADE. PROVIMENTO PARCIAL EM RAZÃO DA NÃO INCIDÊNCIA DO FGTS SOBRE FÉRIAS E 13º SALÁRIO (RE 705.140/RS - TEMA 308). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO TÃO SOMENTE PARA ACLARAR O V. ACÓRDÃO EMBARGADO SEM ALTERAÇÃO DO RESULTADO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, conhecer e dar provimento aos embargos de declaração nos termos do voto da eminente Relatora.

Turma Julgadora composta pelos Desembargadores Luiz Neto – Presidente e Eva do Amaral.

Belém (PA), 14 de dezembro de 2020 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO Nº 0022284-64.2009.8.14.0301

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMBARGANTE: ORIANA MARIA BANDEIRA DOS SANTOS

ADVOGADO: CÉLIO SIMÕES DE SOUZA (OAB/PA 1.621) e OUTRO

DECISÃO EMBARGADA: V. ACÓRDÃO (ID 2875815)

EMBARGADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DO ESTADO: DANIEL CORDEIRO PERACCHI

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARIO NONATO FALANGOLA

Oriana Maria Bandeira dos Santos opôs embargos de declaração contra acórdão deste Colegiado que conheceu e proveu parcialmente recurso apelativo, no sentido de reformar a sentença julgando parcialmente procedente o pedido autoral reconhecendo o direito ao FGTS, referente ao período da contratação, todavia, sem incidência da multa de 40%, acrescido de juros e correção conforme Temas 905/STJ e 810/STF.

A embargante alega que nas razões do seu apelo não pleiteou a multa de 40%, visto que ela mesma reconhecera ser indevida tal penalidade, motivo pelo qual entende que o seu recurso deveria ter sido integralmente provido.

Assim, diante do alegado erro de percepção requer o provimento destes aclaratórios para corrigir o julgado embargado consignando o integral provimento do recurso de apelação.

Apesar de intimado o Estado do Pará não ofertou contrarrazões (ID 3519136).

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO – RELATORA:

O aresto embargando ficou assim resumido:

“SERVIDORA TEMPORÁRIA. DIREITO AO FGTS. AÇÃO AJUIZADA DENTRO DO BIÊNIO SUBSEQUENTE AO TÉRMINO DA CONTRATAÇÃO. INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO. INCIDÊNCIA DO FGTS PARA SERVIDORES TEMPORÁRIOS NAS HIPÓTESES DE NULIDADE DA CONTRATAÇÃO PRECÁRIA POR INOBSERVÂNCIA DA REGRA DE ACESSO MEDIANTE PRÉVIO CONCURSO PÚBLICO (ART. 37, II, C/C §2º, CF/88) OU QUANDO
AS CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS FORAM DESVIRTUADAS – COMO OCORREU NA HIPÓTESE DESTES AUTOS – REMANESCENDO EFEITOS JURÍDICOS DO REFERIDO AJUSTE.
RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 596.478/RR (TEMA 191). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 705.140/RS-RG (TEMA 308). RECURSO EXTRAORDINÁRIO Nº 765.320/MG (TEMA 916). MULTA DE 40% NÃO CABIMENTO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA CONFORME RE Nº 870.974 (TEMA 810) E RESP Nº 1.495.146/MG (TEMA 905). RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA.”

No caso em análise, após rever detidamente estes autos constato que realmente a apelante/embargante não formulou em seu apelo (ID 1921910) pleito alusivo a multa de 40% do FGTS, aliás a própria recorrente reconhecera ser indevida tal penalidade ante a natureza jurídica do vínculo que manteve com o ente público.

Isso, porém, não significava qualquer espécie de vedação em fazer tal análise, notadamente com intuito de esgotar a matéria no desiderato de tornar o pronunciamento jurisdicional o mais completo possível.

Cumpre esclarecer, no entanto, que o provimento parcial do apelo, por conseguinte a parcial procedência do pedido autoral, se deu porque a recorrente também requereu a incidência do FGTS sobre férias e 13º salário como se observa no tópico “do pedido de nova decisão”, item nº 02, o que vem sendo reiteradamente negado por este Colegiado em razão do RE 705.140/RS (Tema 308).

Nesse contexto, ainda que sanada eventual obscuridade não haverá alteração do resultado devendo permanecer o parcial provimento do apelo autoral.

ANTE O EXPOSTO,
conheço
dos embargos de declaração (ID 2887898) e lhes
dou provimento
, tão somente para
aclarar
o v. Acórdão embargado que deverá ser
integrado
pelos fundamentos acima declinados sem alteração do resultado.

É como voto

Belém/PA, 14 de dezembro de 2020.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 15/12/2020